Tribunal: TJDFT
Processo: 0036132-33.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0036132-33.2013.8.07.0001 RECORRENTE: IVANA NAZARÉ FREITAS DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, ANTÔNIO RODRIGUES TEIXEIRA, JETI PEREIRA DE OLIVEIRA, JORGE LUIZ ALVES DA CONCEIÇÃO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ESTELIONATO. CONTINUIDADE DELITIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA E ABSOLUTÓRIA. PRELIMINAR. PACOTE ANTICRIME. REPRESENTAÇÃO EFETIVADA. NÃO ACOLHIMENTO DO PLEITO. PRELIMINAR. INÉPCIA DA DENÚNCIA. PRECLUSÃO. MATÉRIA DE MÉRITO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO DA RÉ ABSOLVIDA. PROVIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSOS DAS DEFESAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DOS 1o, 2o, 3o E 5o RECORRENTES. NÃO ACOLHIMENTO. PROVA DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO 4o RECORRENTE. PROVIMENTO. PROVA INSUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. PREJUÍZO RELEVANTE PARA AS VÍTIMAS. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIMES. CONFIRMAÇÃO. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO. PROPORCIONALI-DADE. 3a RECORRENTE. AGRAVANTE PREVISTA NO ARTIGO 62, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. COMPROVAÇÃO. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO INCIDÊNCIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. NÃO CONFIGURAÇÃO. PENA PECUNIÁRIA. DESPROPORÇÃO. REDUÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. BENEFÍCIO DEFERIDO PARA OS 1o, 2o, E 5o RECORRENTES. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. REPARAÇÃO DE DANOS. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. 3a RECORRENTE. PEDIDO DE REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO MAIS BRANDO E DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. RECORRENTE LÍDER DO GRUPO CRIMINOSO. INDEFERIMENTO. RECURSO DO 4o RECORRENTE CONHECIDO E PROVIDO. RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DOS 1o, 2o, 3o E 5o RECORRENTES CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. A Lei no 13.964/2019 acrescentou o § 5o ao artigo 171 do Código Penal, estabelecendo que o crime de estelionato deve ser processado mediante ação penal pública condicionada à representação. 2. Nas ações penais de estelionato em curso, deve ser considerada sanada a condição de procedibilidade prevista no artigo 171, § 5o, do Código Penal, nos casos em que a vítima tenha manifestado o desejo inequívoco de apurar o fato, independentemente de formalidade específica. 3. Na superveniência de sentença condenatória, fica preclusa a alegação de inépcia da denúncia, uma vez que o pronunciamento sobre o próprio mérito da persecução penal denota a plena aptidão da inicial acusatória. Jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. 4. A prova dos autos não deixa dúvidas de que os 1o e 5o recorrentes, representantes de uma instituição religiosa, participaram efetivamente dos crimes de estelionato apurados nos autos, sendo que ambas as vítimas depositaram o dinheiro da compra dos veículos, que não receberam, na conta corrente da igreja. 5. O acervo probatório também impõe a confirmação da condenação dos 2o e 3a recorrente em relação a ambos os crimes de estelionato, uma vez que eram sócios no escritório montado pelo grupo para receber as vítimas, sendo que foram os principais responsáveis pelas vendas dos veículos. 6. A prova em relação ao 4o recorrente não se mostra suficiente para a condenação, devendo ser provido o recurso da Defesa para absolvê-lo de ambos os crimes. 7. Merece acolhida o recurso do Ministério Público para condenar a ré que foi absolvida, uma vez que o conjunto probatório demonstrou satisfatoriamente o seu envolvimento nos delitos apurados nos presentes autos, tendo ela, inclusive, recebido em sua conta corrente valores transferidos da conta da igreja. 8. Considerando o relevante prejuízo sofrido pelas vítimas, deve ser confirmada a avaliação desfavorável das consequências do crime. 9. Apresenta-se proporcional a elevação da pena-base em 1/6 (um sexto) pela avaliação desfavorável de cada circunstância judicial. 10. Não comprovada a reparação do dano sofrido pelas vítimas, não há que se falar em aplicação da causa de diminuição do arrependimento posterior. 11. Demonstrado nos autos que a 3a recorrente era a líder do grupo, dirigindo a atividade dos demais agentes, mantém-se a incidência da agravante prevista no artigo 62, inciso I, do Código Penal. 12 Descabida a aplicação da atenuante da confissão espontânea se os réus não admitiram a prática dos estelionatos. 13. Apresentando-se desproporcional a pena pecuniária imposta aos réus, impõe-se a redução. 14. Não há interesse recursal em relação aos 1o e 5o recorrentes quanto ao pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, uma vez que o benefício já foi deferido na sentença impugnada. 15. Devidamente justificado o regime inicial semiaberto para a 3a recorrente, incabível a alteração para regime mais brando. 16. A avaliação desfavorável da culpabilidade e das consequências do crime para a 3a recorrente indica que a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito não se mostra suficiente para a retribuição e prevenção dos crimes. 17. Recursos conhecidos. Provido o recurso do 4o recorrente e dado parcial provimento aos recursos do Ministério Público e dos 1o, 2o, 3o e 5o recorrentes. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 33, § 2o, 59, 62, inciso I, 68 e 171, todos do Código Penal, sustentando que a fundamentação utilizada para exasperar a pena-base é inidônea, pois já faz parte da elementar do crime de estelionato. Acresce que não praticou qualquer conduta para promoção de organização criminosa, razão pela qual deve ser afastada a agravante. Conclui que o regime inicial para o cumprimento da pena deve ser o aberto e o cabimento da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à suposta ofensa ao artigo 171 do CP. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Com efeito, sobre o tema, em recente julgado, o STJ fixou o entendimento de que “O fato de que o Agravante teria se aproveitado da boa-fé das pessoas para obter lucro é ínsito ao crime de estelionato, não justificando a negativação das circunstâncias do crime.” (AgRg no AREsp 1895039/PI, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 30/9/2021), o que reforça a conveniência de submissão da questão à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009